Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703978-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANO FERREIRA SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ADRIANO FERREIRA SANTOS contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC. O impetrante alega que: 1) participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de cirurgião dentista da Secretaria de Saúde do DF, iniciado em 25/3/2022; 2) se inscreveu para concorrer às vagas de ampla concorrência, mas foi diagnosticado, em 17/1/2023, com monoparesia, condição que causa redução dos movimentos de um ou mais membros; 3) a doença é enquadrada como deficiência física, nos termos do Decreto 3.292/99; 4) sente dores na coluna que causam perda de força e formigamento do lado esquerdo do corpo, especialmente na perna e no braço; 5) na ampla concorrência, foi classificado na 560a posição com pontuação de 99,48; 6) caso estivesse concorrendo para as vagas reservadas para pessoas com deficiência, conforme sua condição de saúde, seria classificado na 10a posição; 7) o fato de não ter assinalado a condição de pessoa com deficiência, no ato da inscrição, não lhe retira o direito de concorrer a tais vagas; 8) tem direito líquido e certo de concorrer a qualquer concurso público, na condição de pessoa com deficiência, como assegurado pela Constituição Federal - CF. Requer, liminarmente, sua inclusão na lista de aprovados nas vagas reservadas para pessoas com deficiência. No mérito, a concessão da segurança, nos termos do pedido liminar. Sem custas, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Dispõe o art. 1o da Lei 12.016/09 que cabe mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Há ilegalidade quando a autoridade impetrada se recusa a aplicar a lei ou a aplica de maneira equivocada. No caso, o impetrante não indica qual ato estaria eivado de ilegalidade ou abuso de poder nem quando ele teria sido cometido. Nesse cenário, intime-se o impetrante para que emende a petição inicial para indicar: 1) a ilegalidade ou o abuso de poder imputados às autoridades, que autorizem a impetração de mandado de segurança; 2) a data em que cometido o ato. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator